Tribunal: TJES
Processo: 0021660-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021660-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAUREA TEIXEIRA RAMOS e outros (2)

APELADO: BABY CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021660-18.2019.8.08.0024

APELANTES: ESPÓLIO DAUREA TEIXEIRA RAMOS e FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA RAMOS

APELADAS: BABY CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA. e UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE O CONSUMIDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO PLENA, RASA E IRRETRATÁVEL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CODEVEDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, §3º, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Dáurea Teixeira Ramos e Francisco de Assis Teixeira Ramos contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais ajuizada em face de Baby Care Serviços de Saúde Ltda. e Unimed Seguros Patrimoniais S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o acordo extrajudicial celebrado com a corré Fundação Saúde Itaú extinguiu a obrigação em relação às demais rés, em razão da solidariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acordo extrajudicial celebrado entre os autores e uma das rés — Fundação Saúde Itaú —, com cláusula expressa de quitação integral, aproveita às demais coobrigadas solidárias, extinguindo a dívida em relação a todas, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários, com quitação plena, rasa e geral de todas as obrigações indenizatórias decorrentes dos fatos narrados na inicial, produz efeito liberatório em relação aos demais coobrigados, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil.

A solidariedade entre os réus decorre do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois todos integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, respondendo conjuntamente pelos danos decorrentes de falha na prestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que, havendo responsabilidade solidária, a transação com um dos devedores extingue a obrigação também em relação aos demais, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa do credor (STJ, REsp 1901545/SP; AgInt no AREsp 2540016/RJ; REsp 1934086/PB; TJES, AI 5001963-90.2022.8.08.0000; ApC 0001239-40.2015.8.08.0026).

Na espécie, o acordo celebrado entre os apelantes e a Fundação Saúde Itaú continha cláusulas de quitação total e irrevogável de todas as obrigações indenizatórias, não havendo qualquer ressalva quanto à continuidade do processo em relação às demais rés.

Assim, a extinção da ação em relação às demais devedoras solidárias — Baby Care Serviços de Saúde Ltda. e Unimed Seguros Patrimoniais S.A. — é medida que se impõe, por força da extensão legal dos efeitos liberatórios da transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários, com cláusula de quitação integral, extingue a obrigação em relação aos demais coobrigados, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil.

Na responsabilidade solidária consumerista, a quitação plena outorgada a um dos fornecedores aproveita aos demais integrantes da cadeia de fornecimento.

Não subsiste interesse processual em prosseguir a demanda contra os demais codevedores solidários após a quitação integral conferida em transação homologada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 275, 844, §3º; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1901545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2540016/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18.11.2024; STJ, REsp 1934086/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07.03.2023; TJES, AI 5001963-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câm. Cív.; TJES, ApC 0001239-40.2015.8.08.0026, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cív.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021660-18.2019.8.08.0024

APELANTES: ESPÓLIO DAUREA TEIXEIRA RAMOS e FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA RAMOS

APELADAS: BABY CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA. e UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE DÁUREA TEIXEIRA RAMOS E FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA RAMOS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais ajuizada originariamente contra
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, BABY CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
.,
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A
incluida posteriormente, em razão da denunciação da lide (fl. 682), julgou pela extinção do feito sem resolução de mérito. O MM. Juízo entendeu que o acordo extrajudicial celebrado entre a parte apelante e a
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
aproveitaria aos demais apelados, dada a responsabilidade solidária, o que, por consequência, extinguiria a dívida em relação a todos, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil.

Nas razões recursais, os apelantes pugnam pela anulação/reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a limitação objetiva e subjetiva do acordo parcial e o consequente julgamento do mérito da demanda.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De início, rememoro que trata-se de indenização por danos materiais, estéticos e morais ajuizada pelo Espólio de Dáurea Teixeira Ramos e Francisco de Assis Teixeira Ramos contra as empresas de saúde Baby Care Serviços de Saúde Ltda. e Fundação Saúde Itaú, além da seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S/A, denunciada à lide.

A causa de pedir da demanda está umbilicalmente ligada à responsabilidade civil das rés, baseada em um suposto ato ilícito e negligência na prestação de serviços. As alegações iniciais apontam que a falha no serviço e a omissão da equipe teriam levado a uma agravamento no quadro de saúde da Sra. Dáurea, incluindo uma fratura não tratada no membro esquerdo e o desenvolvimento de um quadro de sepse (infecção generalizada) que teria resultado na amputação do membro. Por essa razão, os autores buscaram a reparação integral de todos os prejuízos, amparando sua pretensão expressamente nos artigos 186, 187, 932 e 933 do Código Civil, focando na responsabilidade por ato ilícito e na solidariedade causal.

Entretanto, durante o curso do processo, os autores celebraram um acordo extrajudicial parcial com a corré Fundação Saúde Itaú, que foi excluída da lide.

A despeito disso, o Juízo de primeira instância proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender que havia ocorrido a perda superveniente do interesse processual. O magistrado baseou-se na ideia de solidariedade entre os réus, aplicando o artigo 844, § 3º, do Código Civil, e concluindo que o acordo com um dos devedores solidários aproveitaria os demais, extinguindo a totalidade da dívida.

Diante desse cenário, os autores interpuseram a apelação cível. Eles sustentam, em síntese, que a sentença foi
extra petita
por aplicar regras não invocadas e por ignorar a base legal civilista, a qual estabelece que um pagamento parcial de um devedor solidário acarreta apenas o abatimento do valor pago da dívida total, e não a sua extinção completa. Deste modo, como o valor acordado era inferior ao valor da causa e, consequentemente, aos danos totais pleiteados, o interesse em buscar a reparação integral da diferença contra a Baby Care e a Unimed Seguros subsiste, requerendo, portanto, a anulação ou reforma da decisão para o regular prosseguimento da ação.

Assim sendo, o presente apelo devolve a este Tribunal a análise da extensão dos efeitos de acordo extrajudicial, homologado em primeira instância, firmado entre os apelantes, ESPÓLIO DE DÁUREA TEIXEIRA RAMOS E FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA RAMOS, e a corré FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.

Consoante relatado, durante o trâmite do feito em primeira instância, os autores formalizaram acordo com a ré FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, cujas cláusulas relevantes para o deslinde da controvérsia são as que se seguem:

CLÁUSULA QUARTA

Os autores e seu procurador, com o integral pagamento do valor acima acordado, dão plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para mais nada reclamar, a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, quanto a quaisquer direitos e valores, sejam eles relativos a honorários de sucumbência, danos materiais, morais, obrigações de fazer e todas as demais consequências que possam ter como origem os fatos narrados e os pedidos formulados no presente processo e das decisões proferidas independentemente de sua natureza (civil, comercial, tributária, criminal, etc.), tenham os autores deles conhecimento no momento ou venha a descobri-los no futuro, considerando-se, neste ato, totalmente indenizado, declarando, inclusive, que todo e qualquer dano pela ausência de cumprimento da obrigação de fazer em ocasião anterior já se encontra absolutamente e cabalmente sanado com o cumprimento do quanto disposto acima, o que lhes foi proposto e por eles aceitos na livre e consciente manifestação de sua vontade.

CLÁUSULA QUINTA

As partes e seus advogados renunciam expressamente a outros direitos não exercitados na presente demanda, mas que decorram ou possam vir a decorrer dos fatos narrados na petição inicial, ou deles dereivados. As partes e seus respectivos patronos expressamente renunciam, ainda, em caráter irrevogavél e irretratavel, ao direito interpor todo e qualquer recurso, propor ação rescisória em relação ao presente acordo, bem como renunciam a qualquer prazo recursal, requerendo desde já seja certiicado o trânsito em julgado da sentença homologatória da presente tranação.

Como se vê, os autores e a ré FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ homologaram acordo outorgando quitação em caráter pleno, raso, geral, irrestratável e irrevogável de todas as obrigações indenizatórias decorrentes dos fatos narrados na inicial, não fazendo qualquer restrição.

Neste contexto de transação, é inarredável a aplicação da regra especial prevista no art. 844 da mesma codificação. Este artigo dispõe que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Para além disso, o seu parágrafo terceiro estabelece o efeito liberatório que governa a presente situação de solidariedade passiva:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

[...]

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Portanto, o fato de a transação em que se reconheceu a quitação integral do dano ter sido firmada, apenas, entre os apelantes e a FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ não impede que seus efeitos se estendam às demais devedoras solidárias, no caso, BABY CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A.

Afinal, há solidariedade entre os réus, uma vez que todos compõem a mesma cadeia no que tange à responsabilidade pelo evento danoso. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS . IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS . RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO . RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2 . A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados.
3. Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese. 4 . Recursos especiais parcialmente providos. (STJ - REsp: 1901545 SP 2020/0172583-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. GESTANTE . DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE. NASCIMENTO PREMATURO DO BEBÊ COM 32 SEMANAS, DEVIDO À DOENÇA. DIVERSAS COMPLICAÇÕES DE SAÚDE. ERRO MÉDICO CONFIGURADO . PROFISSIONAL CONVENIADO COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA. N . 83 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n . 7 do STJ. 3. Em recurso especial, é incabível revisar o quantum indenizatório por dano moral e estético que não se mostra irrisório ou exorbitante, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2540016 RJ 2023/0443457-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Deste modo, tendo sido dada quitação integral à devedora solidária FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, essa quitação deve ser estendida aos demais co-devedores.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito precedentes que sedimentam a inteligência do art. 844, § 3º, CC, em situações de responsabilidade solidária.

STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1934086 - PB (2021/0119259-6) EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INOCORRÊNCIA . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, CPC. AUSÊNCIA . SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por MILTON PEREIRA DE SOUSA, com base na alínea a, do inciso III, o art. 105, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMORAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ACORDO FIRMADO COMUM DOS DEMANDADOS NO CURSO DA LIDE . HOMOLOGAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. DEMANDA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . TRANSAÇÃO QUE SE APROVEITA AOSDEMAIS DEVEDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGOCIVIL. DESPROVIMENTO DO APELO .- Se o apelante já conseguiu da instituição financeira a indenização extrapatrimonial em razão dos danos oriundos dos decotes indevidos em sua conta bancária, não tem o direito de obter outra reparação exatamente pelo mesmo fato, porquanto se a indenização mede-se pela extensão do dano, não pode ser multiplicada, conforme seja o número de partícipes do ato ilícito que o causou.-
Ademais, embora se reconheça o alcance subjetivo da transação, cujo princípio geral é o da eficácia apenas entre os transatores, a legislação civil admite casos excepcionais, preceituando que a composição efetuada "entre um dos devedores solidários e seu credor, (art. 844, § 3º do Código Civil),extingue a dívida em relação aos co-devedores" exatamente como ocorreu na presente hipótese, ante a responsabilidade solidária dos fornecedores nas relações consumeristas.
-
Como o consumidor ajuizou a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos morais vivenciados, realizando, no curso da lide, acordo com um deles, a obrigação se extingue em relação aos demais, não havendo que se falar em quitação parcial, mormente porque a reparação extrapatrimonial não possui valor previamente estabelecido por lei, sendo sua fixação feita de acordo com o prudente arbítrio judicial .-
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDOENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO . 1. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a (TRF 4ª R .; AG 5045662-20.2018.4.04 .0000;dívida em relação aos co-devedores."Quarta Turma; Rel. Des. Fed . Luís Alberto d'Azevedo Aurvalle; Julg. 26/06/2019; DEJF27/06/2019) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso especial, o recorrente apontou violação ao art. 844, § 3º, CC, pois consta no acordo celebrado cláusula expressa de prosseguimento do processo quanto ao corréu, o que afasta a regra de extinção da dívida em caso de transação celebrada com o devedor solidário . Contrarrazões ao recurso especial às fls. e-STJ 508/520. É o relatório. Passo a decidir . O recurso especial tem como um de seus requisitos o prequestionamento, que consiste no efetivo debate da matéria impugnada no acórdão recorrido. Afinal, o objetivo desse recurso é averiguar se a interpretação conferida pelo Tribunal à lei federal foi correta ou demanda reforma. Se a questão sequer foi suscitada, não é possível fazer essa análise. Caso o tema não tenha sido efetivamente debatido no acórdão recorrido, cabe à parte interessada na interposição do recurso especial a oposição de embargos declaratórios, a fim de suprir a omissão e permitir o prequestionamento da matéria, ainda que de forma ficta, conforme o art . 1.025, CPC. Contudo, não basta a simples oposição dos embargos para que se preencha o requisito do prequestionamento. É necessário que a parte alegue, em seu recurso especial, violação ao art . 1.022, CPC, permitindo que esta Corte reconheça a omissão e a supra. Não havendo referida alegação de violação ao art. 1 .022, CPC, o recurso especial não pode ser conhecido, nos termos da Súmula 211/STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . RENÚNCIA. PATRONO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1 . A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art . 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" ( REsp n . 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu. 3 . A Corte de origem constatou que os cálculos do exequente excederam a obrigação reconhecida no título judicial, reduzindo o valor da execução. Havendo êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da executada. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (AgInt no AREsp 2113820 / GO, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022) No caso, em que pese o acórdão recorrido tenha analisado o art. 844, § 3º, CC de forma explícita, não apreciou a questão central devolvida a esta Corte no recurso especial: o afastamento de sua aplicação em decorrência de cláusula do acordo que prevê a continuação do processo em face do devedor solidário. Não houve sequer menção à existência dessa cláusula e do seu impacto no acórdão, ainda que para afastar a tese do recorrente. O tema foi suscitado nos embargos de declaração, os quais, contudo, foram rejeitados . Ou seja, a matéria, novamente, não foi enfrentada. Como não houve alegação de violação ao art. 1.022, CPC e essa é a única questão colocada no recurso especial, este não é admissível . Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários sucumbenciais a que condenado o recorrente na origem em 2%, totalizando 17 % sobre o valor da causa atualizado observada a concessão da gratuidade judiciária. Intimem-se . Brasília, 07 de março de 2023. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - REsp: 1934086 PB 2021/0119259-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 09/03/2023)

TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACORDO CELEBRADO PELA PARTE AUTORA COM UMA DAS PARTES CODEVEDORAS QUE APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA . ART. 844 , § 3º , DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO A AÇÃO EM FACE AOS DEMAIS DEVEDORES . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A solidariedade passiva está prevista no artigo 275 do Código Civil, que dispõe que "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto" . Assim, estabelece que a obrigação pode ser exigida integralmente de qualquer dos devedores solidários. 2. Em regra, uma vez realizada a transação total com um dos devedores solidários, extingue-se a obrigação não apenas para aquele que transacionou, mas também para todos os demais devedores (art. 844, § 3º CC) . Deste modo, o credor não possui o direito de receber a mesma prestação de todos os devedores solidários, posto que implicaria em bis in idem e enriquecimento sem causa a seu favor.
3. Neste caso, tratando-se de ação regressiva, onde o autor busca o ressarcimento de valores pagos em razão de uma dívida solidária, a celebração de um acordo que abarque a totalidade do valor da indenização tem como efeito a extinção da obrigação para todos os co-devedores. Isso porque, se o acordo cobre a totalidade do valor devido e não há qualquer saldo remanescente, e inexiste qualquer ressalva, não há fundamento para que o credor persiga seu crédito junto aos demais devedores solidários, dado ao que estabelece artigo 844, § 3º do Código Civil . 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50019639020228080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE PRODUTO – DEMANDA CONTRA TODOS OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS – ARTIGOS 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 14, CAPUT, § 1º, I A III E 25, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS CO-REQUERIDOS – OBRIGAÇÃO EXTINTA – EXEGESE DO ARTIGO 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SENTENÇA MANTIDA – DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A teor do disposto nos artigos 7º, caput e parágrafo único, 14, caput e § 1º, I a III e 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por serem participantes da cadeia de fornecimento e se responsabilizarem, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
2) Nessa linha de raciocínio, a transação realizada entre o consumidor e um dos devedores/fornecedores de serviço – in casu, Garantec – Itaú Seguros – extingue a obrigação em relação aos demais fornecedores/codevedores, por força do disposto no art. 844, § 3º do Código Civil
. 3) O pedido de reparação foi formulado em face dos fornecedores que a recorrente entendeu responsáveis, de modo que, realizando acordo com um deles, a obrigação extingue-se para os demais, não havendo que se falar em prosseguimento do feito quanto à reparação por danos morais somente contra um dos requeridos, sob pena de resultar em dupla reparação com fundamento em um mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, diante da proibição ao enriquecimento ilícito. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012394020158080026, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. EXTENSÃO AOS CÓRREUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, §3º, DO CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OUTRO COOBRIGADO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Col. STJ,
o acordo celebrado com um dos devedores solidários, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC, e devidamente homologado, estende os seus efeitos aos demais corréus, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil, sendo a extinção do processo também em relação aos demais réus medida escorreita
. (TJMG; APCV 3501454-75.2012.8.13.0024; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 16/05/2024; DJEMG 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO. Extinção da execução, com satisfação do débito, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC.
Acordo celebrado com apenas um dos réus. Solidariedade. Homologação de acordo e extinção do feito. Solidariedade legal reconhecida, na forma do artigo 7º, parágrafo único, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Quitação conferida a um dos devedores solidários que a todos aproveita,
ainda que não tenham participado do acordo
, na forma do artigo 844, §3º do Código Civil.
Precedentes deste tribunal de justiça. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0802228-32.2022.8.19.0003; Angra dos Reis; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 05/04/2024; Pág. 551)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2º, caput, e art. 3º, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. CDC. 2. No caso, todos os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. 3.
No presente caso, ao contrário do afirmado pelo apelante, observa-se que já houve a quitação do dano pelo correspondente bancário, na integralidade, conforme acordo entabulado entre um dos devedores solidários (empresa que intermediou a referida transação. Correspondente bancário) e o credor (apelante), não podendo existir sobre mesmo evento a duplicidade de pagamento, visto que configuraria bis in idem sobre o mesmo fato, bem como o enriquecimento sem causa do credor. 4. Ademais, a celebração de transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, durante o curso da ação, com cláusula de quitação integral, obsta a condenação do outro devedor solidário, porquanto um dos postulados da solidariedade é, exatamente, a extinção da obrigação após o pagamento realizado por qualquer dos devedores, conforme dispõe o art. 844, § 3º, do CC. 5. Vê-se, portanto, que não obstante a transação tenha sido realizada com apenas um dos devedores solidários, em razão do negócio ter compreendido a dívida por inteiro, os demais coobrigados aproveitam-se dos efeitos decorrentes da quitação dada pelo credor.
6. Recurso desprovido. (TJDF; APC 07254.40-39.2020.8.07.0016; 167.4970; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 08/03/2023; Publ. PJe 21/03/2023)

Isto posto, é necessário concluir que a demanda, de fato, deve ser extinta em relação às rés BABY CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A, na medida em que, por serem devedoras solidárias em conjunto com a FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, a quitação integral dada em transação firmada com esta última se estende às demais, carecendo os autores de interesse em prosseguir litigando em desfavor das primeiras.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESPÓLIO DAUREA TEIXEIRA RAMOS e FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA RAMOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em caso de gratuidade de justiça concedida (Art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.